Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700156-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por JORGE LUIS DA SILVA MADEIRA (agravante) em face da decisão de ID n. 31785135, p. 8, que indeferiu o pedido de fixação do regime aberto para o cumprimento da sua pena. É o breve relatório. Conforme se observa, por meio de petição de ID n. 32944235, o agravante requerer a desistência do presente recurso, ante a perda superveniente do objeto, vez que já fora deferida a progressão do regime prisional ora solicitada. Verificado no Sistema de Execução Unificada deste Tribunal que a pretensão do agravante já foi atendida pelo Juízo agravado, constato a perda superveniente do interesse recursal e, por consequência, HOMOLOGO o pedido de desistência. Intimem-se. Após as comunicações de praxe e o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022 15:32:48. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator